Tribunal: TJPA
Processo: 0806482-61.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806482-61.2023.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO OLIVEIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus liberatório
. prisão em flagrante convertida em preventiva. crimes do art. 157, §2°, inc. II e V, §2°-A, inc. I, art. 288, ambos do CP, C/C art. 244-B do ECA. alegado excesso de prazo para formação da culpa. não ocorrência. denúncia oferecida e devidamente recebida. feito em regular tramitação. ausência de desídia da autoridade judiciária. observância ao princípio da razoabilidade. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

Os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar uma demora abusiva e injustificada na prestação jurisdicional;

2.

Na espécie, a prisão em flagrante do paciente ocorreu no dia 16/11/2022, tendo sido convertida em preventiva durante a audiência de custódia realizada em 18/11/2023; o oferecimento da denúncia se deu no dia 19/12/2022, imputando ao coacto e corréu a prática dos crimes do art. 157, §2°, inc. II e V, §2°-A, inc. I, art. 288, ambos do CP, C/C art. 244-B do ECA; e o seu recebimento em 01/02/2023. A resposta à acusação foi apresentada no dia 20/03/2023. A audiência de instrução foi realizada no dia 24/25/2023, ocasião em que foram ouvidas testemunhas, a defesa requereu a revogação da prisão dos acusados, tendo o juízo
a quo
mantido a custódia cautelar, acolhendo a manifestação ministerial. Na oportunidade, foi designada audiência de continuação do feito para o dia 08/08/2023.

3.

A partir da descrição do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, verifica-se que o feito tem seguido regularmente o trâmite, em consonância com o princípio da razoabilidade, não se vislumbrando, até o momento, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento virtual presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 13 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente THIAGO OLIVEIRA DE SOUSA, acusado da prática dos crimes previstos no art. 157, §2°, inc. II e V, §2°-A, inc. I, art. 288, ambos do CP, C/C art. 244-B do ECA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, que decretou sua prisão preventiva.

A impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante delito em 17/11/2022, e no dia seguinte a custódia foi convertida em preventiva.

Alega, ainda, que o coato se encontra sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, salientando que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 24/05/2023. Por isso, pediu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva com a imediata expedição de alvará de soltura, a fim de que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da exordial acusatória que: “
no dia 16 de novembro de 2022, por volta das 18 horas, na residência situada na Rua Quintino Francisco Matarazo, em Xinguara – PA, os denunciados MAGNO DOS SANTOS DIAS e THIAGO OLIVEIRA DE SOUSA, junto ao adolescente G.F.B, associaram-se, com fins ilícitos, e, mediante ameaça empreendida com arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, subtraíram 01 (um) celular da marca POSITIVO, 01 (um) celular da marca SAMGUNG GALAXY A1 CORE, 01 (um) veículo Celta prata, 01 (uma) motocicleta Honda Pop 100, placa QDB-4439, 01 (uma) televisão da marca SEMP TOSHIBA de 42 polegadas, 01 (uma) balança, 01 (um) cofre de madeira contendo moedas, 01 (uma) caixa de som da marca Bombox, 01 (um) botijão de gás, 01 (um) fone de ouvido e joias, pertencentes aos ofendidos Ranicley Gonçalves, Luzia Nascimento Barbosa, Lucilene da Rocha e Nascimento, conforme termo de exibição e apreensão de objeto (f.04, ID 82051391) e auto de entrega (f.14, ID 82051391). Na data e horário dos fatos, os denunciados e o adolescente estavam na cidade de Xinguara – PA com o fim de subtrair um veículo, quando, avistaram as vítimas dentro de uma residência e um carro na garagem, razão pela qual resolveram invadir a casa para praticar a infração penal imputada. Na ocasião, o ofendido Rany estava em sua residência na companhia da vítima Lucilene, ora sua esposa, e da vítima Luzia, ora enteada, quando estes foram surpreendidos com a invasão do denunciado Magno ao domicílio mirando uma arma rumo aos ofendidos e, na sequência, adentraram o adolescente Gabriel e o denunciado Thiago. Na oportunidade, os autores determinaram que as vítimas permanecessem de cabeça baixa, enquanto que o adolescente Gabriel subtraiu os objetos supramencionados. Após a subtração, os autores mantiveram as vítimas trancadas dentro do quarto da residência, colocaram os objetos dentro do carro CELTA, ANO/MOD. 2011/2012, cor prata, de propriedade do ofendido Rany e empreenderam fuga. Em seguida, a vítima Luzia ligou para o irmão Elismar com seu celular que estava dentro da sua bolsa no quarto, o qual comunicou os fatos aos Policiais Militares, sendo que após uns 20 (vinte) minutos o irmão da vítima Eliza chegou ao local e abriu a porta do quarto em que os ofendidos estavam. Em diligências, a Polícia Militar tomou conhecimento de que os autores estavam seguindo rumo ao município de Sapucaia – PA, razão pela qual se deslocaram para a cidade e avistaram o veículo da vítima, sendo que após uma perseguição pelas ruas da cidade a equipe policial conseguiu abordar o carro, no qual estavam os denunciados e o adolescente Gabriel, bem como os objetos subtraídos na residência das vítimas
”. O paciente e corréu foram presos em flagrante e tiveram a custódia convertida em preventiva durante a audiência de custódia, em 18/11/2022.

Eis a suma dos fatos.

No que concerne ao alegado
excesso de prazo
, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Conforme já relatado, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e consulta realizada junto ao sistema processual PJE, a prisão em flagrante do paciente ocorreu no dia 16/11/2022,
tendo sido convertida em preventiva durante a audiência de custódia realizada em 18/11/2023
; o oferecimento da denúncia se deu no dia 19/12/2022, imputando ao coacto e corréu a prática dos crimes do art. 157, §2°, inc. II e V, §2°-A, inc. I, art. 288, ambos do CP, C/C art. 244-B do ECA; e o seu recebimento em 01/02/2023. A resposta à acusação foi apresentada no dia 20/03/2023.

A audiência de instrução foi realizada no dia 24/25/2023, ocasião em que foram ouvidas testemunhas, a defesa requereu a revogação da prisão dos acusados, tendo o juízo
a quo
mantido a custódia cautelar, acolhendo a manifestação ministerial. Naquela oportunidade foi designada audiência de continuação do feito para o dia 08/08/2023.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito tem seguido regularmente o trâmite, em consonância com o princípio da razoabilidade, não se vislumbrando, até o momento, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

Ademais, constata-se que a alegada demora não se verifica na espécie, vez que o juízo inquinado coator não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias à formação da culpa e conclusão do feito. No mesmo sentido, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I – (...)

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III – (...)

IV –(...)

V - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

VI -
In casu
, verifica-se que a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada por suas particularidades, "passados pouco mais de cinco meses da data em que segregado o paciente, considerando-se as especificidades do caso, entendo que, visto englobadamente, não há, ao menos por ora, excesso evidente de prazo na formação da culpa a ensejar constrangimento ilegal na segregação preventiva", não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal suscetível de provimento do presente recurso VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 667.164/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

Destarte, não há que se falar em excesso de prazo para formação da culpa ou em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 13 de julho de 2023.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/07/2023